Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE E CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Nilson Campelo Serpa Gama contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0700697-59.2024.8.07.0004, movida em face do Banco de Brasília S/A – BRB. A decisão de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos bancários que excedam 35% da remuneração bruta do autor, conforme previsto na Lei Distrital n. 7.239/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida mensal do agravante, considerando as disposições da Lei Distrital n. 7.239/2023; e (ii) a viabilidade de restituição dos valores descontados acima do limite legal desde maio de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação dos descontos bancários em conta corrente e consignações em folha de pagamento é autorizada pela Lei Distrital n. 7.239/2023, que visa assegurar o mínimo existencial e evitar o comprometimento excessivo da renda do consumidor, em consonância com o art. 6o, incisos XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A análise da remuneração para efeito de aplicação do limite deve considerar o valor líquido, após os abatimentos compulsórios, como forma de preservar a dignidade do consumidor e garantir o mínimo existencial.
5. O princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado quando o exercício da liberdade contratual compromete a subsistência do devedor e de sua família, prevalecendo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.085) autoriza descontos em conta corrente desde que haja prévia autorização do mutuário, mas tal entendimento não afasta a necessidade de observância dos limites previstos em normas locais quando envolvem princípios fundamentais de proteção ao consumidor.
7. Quanto ao pedido de restituição dos valores descontados acima do limite desde maio de 2023, não se vislumbra verossimilhança, uma vez que a limitação dos descontos não implica, por si só, que os valores já debitados sejam indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O limite de 35% para descontos relacionados a empréstimos incide tanto sobre as consignações em folha quanto sobre os débitos efetuados diretamente na conta corrente do consumidor, sendo calculado sobre a remuneração líquida.
2. A limitação dos descontos visa assegurar o mínimo existencial e prevalece sobre a autonomia contratual quando esta compromete a dignidade da pessoa humana.
3. A restituição de valores descontados acima do limite somente é possível quando demonstrada a sua indevida cobrança, não se presumindo tal irregularidade pela simples extrapolação do percentual permitido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 7.239/2023, art. 2o, § 1o; Lei Complementar n. 840/2011, art. 116, § 2o; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 15/03/2022; TJDFT, Acórdão 1734456, 2a Turma Cível, Rel. João Egmont, j. 19/07/2023.